Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0718659-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., LARYSSA GONCALVES LEMES RECORRIDO: LARYSSA GONCALVES LEMES, BRADESCO SEGUROS S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição incidental apresentada por LARYSSA GONÇALVES LEMES (ID 71537774), na qual requer o reconhecimento do descumprimento da tutela de urgência deferida e a consequente aplicação da multa coercitiva prevista. A autora informa que as rés não procederam à notificação formal da reativação do plano de saúde. Relata que mesmo após serem intimadas enviaram os boletos de cobrança referentes aos meses de fevereiro e maio. Relata que está no 39o semana de gestação e tal situação gera insegurança quanto ao planejamento do parto. Requerer "1. O reconhecimento do descumprimento da tutela de urgência e a consequente imposição da multa coercitiva prevista na decisão de no 71206920.2. A suspensão e, ao final, a anulação de todas as cobranças referentes a período anterior à notificação formal da autora quanto a reativação do plano de saúde, nos termos da decisão de no 71206920. 3. A intimação da Recorrida para, IMEDIATAMENTE, cessar as cobranças e reativar o plano de saúde da Requerente." Foi deferida a antecipação de tutela em 28/04/2025 (ID 71206920), determinando que as rés: "proceda[m] à notificação formal da autora da reativação do plano de saúde, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, momento a partir do qual ficará o consumidor responsável pelo pagamento das mensalidades. Fica suspensa a cobrança da fatura mês de abril/2025, com vencimento em 29/05/205 (ID 71192559)." As rés foram devidamente intimadas em 29/04/2025, conforme certidões de IDs 71247049 e 71255135. O prazo de 48 horas se exauriu em 01/05/2025, sem que as rés tenham dado cumprimento à decisão. O descumprimento de liminar enseja a incidência de multa diária a qual deve ser fixada em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. No caso, as rés são empresas de grande porte econômico e a sua inércia injustificada não pode ser premiada. Assim, defiro o pedido da autora e reconheço o descumprimento da tutela de urgência pelas requeridas QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e BRADESCO SEGUROS S/A. Determino às rés a reativação imediata do plano de saúde da autora, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). Fica suspensa toda e qualquer cobrança anterior a esta data. Intimem-se as rés com urgência. Publique-se. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito